Tribunal: STF
Processo: RE 495000
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
EMENTA: I. Benefício previdenciário: aposentadoria por invalidez
   concedida na vigência da redação original do art. 44 da L.
   8.213/91, antes, portanto, da edição da L. 9.032/95: revisão
   indevida: aplicação à espécie, mutatis mudandis, da decisão
   plenária dos RREE 415.454 e 416.827, 8.2.2007, Gilmar
   Mendes.
Ao julgar os RREE 415.454 e 416.827, Pleno, 8.2.2007,
   Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal decidiu que contraria a
   Constituição (art. 5º, XXXVI, e 195, § 5º), a decisão que defere
   a revisão para 100% do "salário de benefício" das pensões por
   morte instituídas antes da vigência da L. 9.032/95, que alterou o
   art. 75 da L. 8.213/91, sob o qual ocorrera a morte do
   segurado.
RE provido, conforme os precedentes, com ressalva do
   voto vencido do Relator deste.
II. Ônus da sucumbência
   indevidos.